Tribunal: TJDFT
Processo: 0731022-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731022-34.2021.8.07.0000 Agravante(s) TRANSPORTADORA ROSA EIRELI Agravado(s) BANCO DO BRASIL SA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, III, do CPC[1], concedo ao agravante oportunidade para que, querendo, se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a r. decisão que indeferiu a gratuidade (Id 100376462 do processo de referência) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 18/8/2021 e o presente recurso foi protocolado em 27/9/2021. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;